Tribunal: TJSP
Processo: 0011151-63.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão do autor em ver o réu condenado a transferir a propriedade e a titularidade do imóvel compromissado à venda entre as partes para fins de IPTU, bem como ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor.
PRELIMINAR – Nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Rejeição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão do autor em ver o réu condenado a transferir a propriedade e a titularidade do imóvel compromissado à venda entre as partes para fins de IPTU, bem como ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor.
PRELIMINAR – Nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Rejeição - Elementos dos autos suficientes ao julgamento da causa, tendo em vista a matéria controvertida e o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do Código de Processo Civil).
MÉRITO – Partes que entabularam compromisso de compra e venda relativo a um lote, no ano de 1981, certo de que não conseguiu o autor, compromissário vendedor, localizar o réu, para que fosse procedida a transmissão da propriedade após a quitação do preço – Autor que acabou sendo demandado em execução fiscal, por dívida de IPTU vencida em data posterior à quitação do preço, em razão disso – Pretensão de condenação do réu na obrigação de transferir a propriedade do bem para o nome dele que não pode ser acolhida, diante da notícia de que o imóvel, depois do ajuizamento desta demanda, foi usucapido por terceiros – Feito que, neste pondo, deve ser extinto, sem análise do mérito, por perda superveniente do objeto – Indenização por danos morais, igualmente impertinente – Elementos coligidos aos autos que são insuficientes a atestar tenha o apelante sido demandado por dívida de IPTU incidente sobre o imóvel compromissado à venda – Simples tela de consulta disponibilizada pela Prefeitura Municipal, indicando o número da execução fiscal e da dívida ativa, sem que haja menção ao nome de qualquer das parte, ou mesmo sobre o endereço ou outro dado sobre o imóvel compromissado à venda, que inviabiliza a aferição sobre o alegado na petição inicial – Sentença reformada apenas para julgar extinto o feito, quanto à obrigação de fazer, ficando mantida a improcedência em relação à indenização por danos morais – RECURSO DESPROVIDO.